Tribunal: TJSP
Processo: 1026296-70.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Compra e venda. Ação de restituição cumulada com indenizatória. Sentença de procedência. Apelo da ré. Aquisição de bem móvel por meio do sítio eletrônico mantido pela ré. Responsabilidade da ré por integrar a cadeia de fornecimento do bem. Produto que não foi entregue em nenhuma das duas datas informadas pela ré mesmo após diversos contatos com ela e formulação de reclamação no PROCONSP.

Ementa:
Compra e venda. Ação de restituição cumulada com indenizatória. Sentença de procedência. Apelo da ré. Aquisição de bem móvel por meio do sítio eletrônico mantido pela ré. Responsabilidade da ré por integrar a cadeia de fornecimento do bem. Produto que não foi entregue em nenhuma das duas datas informadas pela ré mesmo após diversos contatos com ela e formulação de reclamação no PROCONSP. Reiterado descumprimento da obrigação. Ausência de restituição dos valores pagos. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório mantido em R$ 6.000,00, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de condizer com as peculiaridades do caso concreto. Precedentes. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.